Tribunal: STF
Processo: Rcl 94767
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sidnei Martins Alberto contra ato do Juiz de Direito da Vara Regional das Garantias da 10ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Sorocaba/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 
A parte reclamante narra que 
“Tramita perante a Vara Regional das Garantias da 10ª RAJ de Sorocaba o Inquérito Policial nº 1509807-29.2025.8.26.0378 (Estelionato), no qual figuram, na qualidade de averiguados, o Reclamante e outro. Em paralelo, o mesmo Juízo deferiu, em desfavor do Reclamante, medida cautelar de quebra de sigilo bancário, que recebeu o número 1509811-66.2025.8.26.0378 que está em apenso sob sigilo.”
Acrescenta que 
“Em 10/11/2025, o MM. Juiz das Garantias Dr. Gustavo Scaf de Molon proferiu decisão deferindo a habilitação da suposta Vítima (fls. 269 dos autos 1509807), abrindo-lhe acesso aos elementos da investigação e, por extensão direta do pedido formulado, aos autos da própria medida cautelar de quebra de sigilo bancário nº 1509811-66.2025.8.26.0378. A partir daí, o patrocinador da Vítima passou a ter amplo acesso aos autos cautelares e a todas as provas ali produzidas, malgrado não titularize a ação penal pública nem ostente qualquer qualidade processual reconhecida em fase pré-processual.”

Sustenta, em síntese, que a negativa do acesso integral aos elementos já documentados nos autos contraria o princípio de paridade de armas, bem como impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Por fim, requer o reclamante o seguinte: 
“a) o conhecimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, com fulcro no art. 102, I, "l", e art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, no art. 7º da Lei nº 11.417/2006 e no art. 988, III, do Código de Processo Civil;
b) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, II, do CPC, e no art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006, para determinar ao Juízo Reclamado o imediato deferimento da habilitação dos subscritores e a concessão de acesso integral aos elementos já documentados nos autos do Processo Cautelar nº 1509811-66.2025.8.26.0378 (Vara Regional das Garantias da 10ª RAJ de Sorocaba/SP), no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas;
c) a notificação do Juízo Reclamado para prestar informações no prazo legal, nos termos do art. 989, I, do CPC; 
d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 991 do CPC;”
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A parte reclamante alega não ter conseguido acesso a qualquer elemento de prova, inclusive aqueles que já se encontram devidamente documentados e formalizados nos autos, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se das decisões proferidas pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 5): 

“Fls. 252/254: pedido(s) de habilitação interposto(s) pela(s) defesa(s) de S.M.A.. Pois bem, este feito trata-se de procedimento cautelar que tramita sob sigilo. Segundo o que se observa dos autos, tal medida ainda está vigente e as diligências em andamento. 
Ressalto que a cautelar investigatória pode se revestir de sigilo para preservação da investigação que, se exposta, possibilita, em tese, o acompanhamento dos passos seguintes da atividade policial, em prejuízo do deslinde e final apuração da(s) conduta(s) do(s) investigado(s), razão pela qual, ao menos por ora, não há como deferir o pleito. 
Eventual(ais) pedido(s) de habilitação defensivo(s) poderá(ão) ser formulado(s), oportunamente, em eventual inquérito policial próprio, ou após o desfecho das investigações nesta medida, ainda em andamento e pendente da juntada do relatório conclusivo das investigações.”

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente